Tribunal: TJSP
Processo: 2170453-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2170453-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante COMPANHIA
HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP, é agravada
ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170453-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31500
2
Agravo de Instrumento no 2170453-96.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto -
Cohab/RP
Agravada: Alexandra Aparecida da Silva
Juíza: Loredana Henck Cano de Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Voto 31500
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE
JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando
houver a efetiva comprovação, por parte da
requerente, de sua hipossuficiência financeira

Hipótese em que não restou comprovada, de forma
suficiente, a situação financeira precária que
autorizaria a concessão da benesse
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 89/90 dos autos originários que,
nos autos da ação de reintegração de posse1, ajuizada por
Companhia
Habitacional
Regional
de
Ribeirão
Preto
-
Cohab/RP em face de Nilson C da Silva Rocha, indeferiu o pedido
de gratuidade de justiça à empresa agravante.
Com pedido liminar de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, a agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
1 R$ 7.100,00, em julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170453-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31500
3
sustentando que não possui no momento condições de arcar com
as custas processuais, em face da grave crise financeira por que
atravessa, conforme demonstra o relatório do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.
Afirma que se trata de entidade
jurídica de direito privado inserida na administração pública indireta
municipal e que não possui fins lucrativos.
Alega, ainda, que a manutenção do
indeferimento a impediria do livre acesso à justiça.
Recebido e processado o recurso,
determinou-se imediato julgamento em razão da não intervenção da
ré nos autos.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo
Civil estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos
para custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
No entanto, a agravante pessoa
jurídica não logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica,
ainda que temporária.
Como bem consignou o Juízo a quo
"A autora atribuiu à causa o valor de R$ 7.100,00 (base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170453-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31500
4
para recolhimento das custas), e possui advogado constituído nos
autos, de modo que o recolhimento das custas processuais tange o
mínimo exigido pela Lei 11.608/03, e ainda que acrescidas as
despesas processuais, não haveria a propalada insuficiência
econômica para arcar com as custas e despesas processuais no
presente feito. Isso porque os documentos juntados pela autora, em
especial a Ata da Reunião juntada a fls. 71, denota que os valores
(Ativo e Passivo) ultrapassam a casa do milhão, não havendo, pois,
que falar em hipossuficiência econômica para os recolhimentos na
presente ação, em que pese o momento de adequação ao saldo
negativo que noticiou apresentar (redução de quadro funcional e
medidas de contenção de despesas)." (sic)
Embora o fato de ter advogado
constituído nos autos não impeça eventual deferimento do
benefício, o certo é que, ainda que comprovada situação financeira
difícil, o pedido não se justificaria diante do irrisório valor das custas
iniciais de cinco UFESPs, equivalente a R$ 138,05.
Nessa
conformidade,
deferir
o
benefício, que, em último exame, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser
arcados pela agravante, o que não pode ser admitido.
A propósito, segue ementa de julgado
desta Câmara, em pedido idêntico formulado pela Cohab de Bauru:
"Manutenção de posse com pedido
de liminar
Indeferimento de justiça gratuita
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170453-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31500
5
comprovado
o
preenchimento
dos
pressupostos
necessários à concessão do benefício
Recurso não
provido."
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2228696-38.2017.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de
Registro: 26/03/2018).
Por fim, não se olvide que a
gratuidade de justiça é benefício concedido aos desafortunados, o
que não se coaduna com a situação vislumbrada nos autos, razão
pela qual merece ser mantido o indeferimento da gratuidade, sob
pena de banalização do instituto.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo
respeito ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer,
estar-se-ia negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, bem como as deste recurso no prazo de 15 dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170453-96.2020.8.26.0000 -Voto no 31500
6